Tribunal: TJDFT
Processo: 0001493-62.2008.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CTN, ART. 174. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. OCORRÊNCIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO DEVEDOR. SENTENÇA CASSADA.
1. O parcelamento do crédito tributário é ato inequívoco que implica o reconhecimento da dívida pelo credor e, por conseguinte, configura hipótese de interrupção da prescrição (CTN, art. 174, parágrafo único, IV).
2. Não há que se falar em prescrição quando não há o transcurso de 5 anos entre a data do cancelamento do parcelamento do débito tributário e a data do despacho que determinou a citação na execução fiscal.
3. Recurso conhecido e provido.